Tribunal: TJMT
Processo: 0000408-72.2013.8.11.0092
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000408-72.2013.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADAILSON BARBOSA VIEIRA - CPF: 257.131.348-73 (APELANTE), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), MARONITA CARVALHO BEZERRA (VÍTIMA), LARISSA CARVALHO LEMOS (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA LESÃO CORPORAL, PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO, CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DESPROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO – PEDIDOS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA LESÃO CORPORAL E ABSOLVIÇÃO DO HOMICÍDIO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO [LESÃO CORPORAL CULPOSA] – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – JULGADO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – MÉRITO – APELANTE SEM PLENA VISÃO DO TRÁFEGO AO TENTAR O CRUZAMENTO DAS VIAS – DIREÇÃO SEM A DEVIDA ATENÇÃO E

CUIDADOS INDISPENSÁVEIS À SEGURANÇA DO TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA INVEROSSÍMIL– LAUDO PERICIAL CRIMINAL – CONCLUSÃO PELA FALTA DE PERCEPÇÃO E REAÇÃO TARDIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E DECISÃO

DO TJMT – TESE ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – POSTULAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A DENÚNCIA – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A REPARAÇÃO CIVIL.

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do art. 109, VI, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.”
(TJMT, AP N.U 0020952-71.2012.8.11.0042)

“Eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento.”
(Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231)

“Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente.”
(TJMT, AP nº 108762/2015)

No processo penal, a pretensão indenizatória, fundada em dano moral, pressupõe a correlação entre o pedido e a decisão, bem como a instalação do contraditório pelo juiz da causa (STJ, AgRg no REsp nº 1622852/MT - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.3.2017; REsp nº 1739851/DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 6.11.2018).

“A fixação de valor mínimo para a reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, conforme prevê o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, depende de pedido formal da parte ofendida ou do Ministério Público, com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los, assim como o prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa

[...]”
(TJMT, Ap nº 105113/2014).

“Conquanto o Ministério Público seja pessoa legitimada para requerer a reparação de danos prevista no art. 387, inciso IV do CPP, a sua atuação se materializou tardiamente, isto é, quando da apresentação das alegações finais.”
(TJMT, AP N.U 0003759-63.2013.8.11.0024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000408-72.2013.8.11.0092 - COMARCA DE ALTO TAQUARI

APELANTE(S): ADAILSON BARBOSA VIEIRA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ADAILSON BARBOSA VIEIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos de ação penal (Código 30906), que o condenou por homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor, em concurso formal, a 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, bem como ao pagamento de R$30.000.00 (trinta mil reais) por reparação dos danos – art. 302,
caput
, e art. 303,
caput
, do CTB c/c art. 70 e art. 387, IV, ambos do CP – (ID 61323992/ID 61323993).

O apelante suscita a prescrição retroativa da lesão corporal culposa. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por homicídio culposo; 2)
“a culpa pelo acidente, que resultou na morte da vítima Laryssa, decorreu única e exclusivamente de sua genitora
[Maronita Carvalho Bezerra]
que conduzia sua bicicleta em sentido incorreto
”; 3) o valor da indenização seria “
totalmente desproporcional
”, pois “
trabalha como diarista de pedreiro
”.

Requer provimento para que seja extinta a punibilidade da lesão corporal culposa e absolvido do homicídio culposo, ambos na direção de veículo automotor. Subsidiariamente, reduzido o valor da indenização (ID 61324459/ID 61324460).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO TAQUARI pugna pelo parcial provimento do apelo “
para reconhecer a prescrição punitiva estatal
” em relação à lesão corporal culposa no trânsito (ID 61324462).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigos 303, parágrafo único, c/c artigo 302, parágrafo único, incisos I e III da Lei nº 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR –1) Pretendida a declaração da extinção de punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crime do art. 303 do CTB – Possibilidade – ocorrência da prescrição retroativa pela pena em concreto – MÉRITO – 2) Pretendida absolvição do apelante do crime do art. 302 do CTB por insuficiência de provas – Impossibilidade – Provas amealhadas nos autos são suficientes para comprovar a autoria – 3) Pretendida exclusão da indenização a título de danos – Possibilidade – pedido não formulado na inicial acusatória – Pelo provimento parcial do recurso.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 43149486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa no que concerne à lesão corporal.

Vejamos.

Consta da denúncia, recebida no dia
1.2.2016
(ID 4216096), que os fatos [homicídio culposo e lesão corporal culposa, ambos na direção de veículo automotor] ocorreram em 9.3.2013 (ID 61318470). O apelante foi condenado pelo homicídio culposo na direção de veículo automotor (CTB, art. 302), a 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, e pela lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (CTB, art. 303), a 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, cuja sentença foi publicada, na data de
1.2.2020
(Sistema
Primus
).

A prescrição incide isoladamente sobre a pena de cada delito (CP, art. 119).

Nesse quadro, o prazo prescricional da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Logo, entre o recebimento da denúncia [1º.2.2016] e a publicação da sentença [1º.2.2020] transcorreram-se 4 (quatro) anos, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante quanto a esse crime.

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do art. 109, VI, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.”
(AP N.U 0020952-71.2012.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 16.7.2019).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a prejudicial e
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante ADAILSON BARBOSA VIEIRA quanto à lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...]“no dia 09 de março de 2013, por volta das 19h3Omin, na Rua Francisco Mendes de Morais, esquina com a Rua Luiz Furtado, nesta cidade, o denunciado praticou homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ao colidir com uma bicicleta conduzida pela vítima Maronita Carvalho Bezerra que transportava na garupa do veículo de propulsão humana a vítima Laryssa Carvalho Lemos, causando escoriações no tornozelo direito e antebraço direito da vítima Maronita e a morte de vítima Laryssa Carvalho Lemos (exame Necroscópico de fls. 39/40).

Apurou-se que o denunciado conduzia o veículo Ford/Fiesta, ano 2006/2007, cor prata, placa HEE2231, momento em que, agindo com imprudência e imperícia (pois por falta de percepção e reação tardia não tomou qualquer medida de direção defensiva para evitar que o evento ocorresse, além de não possuir habilitação para guiar veículo automotor, o denunciado estava conduzindo o veículo na Rua Luiz Furtado e as vítimas trafegavam pela Rua Francisco Mendes de Morais. A Rua Francisco Mendes de Morais tem duplo sentido de tráfego e possui preferência no tráfego com a Rua Luiz Furtado. Assim, verifica-se que quem se desloca pela Rua Luiz Furtado (via aonde o veículo do denunciado trafegava), além de ter obrigação de parar junto ao cruzamento, somente poderia iniciar a travessia após ter certeza de que toda a pista da Rua Francisco Mendes de Morais estaria livre, ou seja, no presente caso o denunciado agiu com imprudência ao atravessar a referia rua sem perceber que a bicicleta estava na pista.

Após a colisão do automóvel com a bicicleta, o denunciado evadiu-se do local sem prestar socorro às vítimas
” (João Batista de Oliveira, promotor de Justiça - Código 30906/ Comarca de Alto Taquari/ Sistema
Primus
e ID 61318470).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]. Do conjunto probatório extrai-se que o acusado estava dirigindo sem as devidas cautelas exigidas ao homem médio, fato este que se comprova também por não possuir habilitação para dirigir veículo automotor, requisito essencial para tal ato, pois é no processo de habilitação que se extrai as informações de como conduzir um veículo da maneira correta no trânsito brasileiro, mas o acusado o negligenciou, afirmando em seu interrogatório que já dirigia há 2 (anos) sem a devida habilitação.

No caso dos autos, observo que há provas suficientes de que tenha infringido o dever de cuidado agindo, assim, com imprudência, causando a morte de Laryssa e lesões em sua genitora Maronita, uma vez que não teria evadido do local se correto estivesse, nem mesmo teria tentado encobrir a autoria do delito quando indagado pelo policial militar em sua residência.

No auto de verificação do local do delito (fl.105) não foi possível esclarecer se a vítima trafegava na mão de direção correta, porém foi constatado o seguinte:

“Assim, em face do analisado e exposto, confrontando todas as declarações, compatibilizando-as com as observações colhidas quando da realização da Reprodução Simulada dos Fatos, infere o Signatário que a causa determinante do acidente nas circunstâncias descritas no contexto foi A FALTA DE PERCEPÇÃO E REAÇÃO TARDIA do condutor do Veículo Ford Fiesta, que, não percebeu, nem mesmo conseguiu reagir a tempo de praticar uma manobra evasiva ou mesmo deter seu veículo antes do ponto de colisão, de modo a poder, assim, evitar o acidente”.

Portanto, verifica-se que mesmo que as vítimas estivessem na contramão da pista (que é de duplo sentido), a colisão seria evitável se o acusado tivesse prestado o devido cuidado e tivesse obedecido o sinal de pare da rua Luiz Furtado e se atentado ao trafego, caindo por terra a alegação da defesa.

O delito de trânsito ora em debate prevê a pena de detenção, de dois a quatro anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Assim, estando as penalidades incluídas no preceito secundário do crime o magistrado não pode deixar de aplicá-las por se tratar de norma cogente.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, pelos depoimentos das testemunhas em harmonia com a confissão do réu, e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do delito previsto no art. 302 do CTB, qual seja, praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor, em conformidade com o descrito na exordial acusatória. [...].

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o denunciado ADAILSON BARBOSA VIEIRA nas penas previstas nos artigos art. 303, parágrafo único c/c art.302, parágrafo único, incisos I e III da Lei 9.503/97, redação do ano de 2013, em concurso formal (artigo 70 CP).

[...]. Com base nessas considerações, fixo as penas para cada crime da seguinte forma:

1) Art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro:

Fixo a pena-base em 02 (dois) anos de detenção.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão, todavia, deixo de aplicá-la para evitar que a pena fique abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, por estarem presentes as causas de aumento de pena do art. 302, parágrafo único, inciso I e III, fixo a fração de aumento em 2/5, devido a incidência de duas circunstâncias (falta de habilitação e omissão de socorro).

Portanto, fica a pena definitivamente fixada em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

[...].

Em relação aos crimes do artigo 302 e 303 do CTB, aplica-se, a regra inscrita no artigo 70, do Código Penal (CONCURSO FORMAL) e considerando o número de infrações, promovo o aumento de 1/6 à pena fixada mais grave, ficando o Réu DEFINITIVAMENTE CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO.

Suspendo o direito do condenado de dirigir veículo automotor pelo prazo da condenação.

[...].

Com fulcro no art. 387, IV, do CPP, fixo o valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para reparação dos danos causados pela infração, que deverão ser pagos pelo réu em favor da vítima Maronita Carvalho Bezerra, considerando as lesões por ela sofrida e a perda de sua filha.”
(Fábio Alves Carsodo, juiz de Direito – ID 61323992/ID 61323993).

Pois bem.

A materialidade está devidamente comprovada no Exame Necroscópico [Laryssa Carvalho Lemos], o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Adriano Galdino Barbosa e Ponpilio Pereira Soares Neto, policiais militares (ID 61318471), Maronita Carvalho Bezerra, mãe da vítima

(ID 61318475), Iliçanda Alves Dias (ID 61318475), Demilson Faustino Oliveira (ID 61318476),

Shirlei Carnielo Louzada Lunardi (ID 61318476) e do apelante Adailson Barbosa Vieira (ID 61318472).

Em Juízo, foram ouvidos Iliçanda Alves Dias, Mardone Cavalcante, Maronita Carvalho Bezerra, Shirley Carnielo e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 61324464).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 9.3.2013, por volta das 19h30min, no cruzamento das Ruas Francisco Mendes de Morais e Luiz Furtado, no Município de Alto Taquari, o apelante conduzia o veículo

Ford/Fiesta, cor prata, placa HEE2231 e abalroou uma bicicleta, na qual se encontravam Maronita Carvalho Bezerra, que sofreu lesões corporais
[
escoriações no tornozelo direito e antebraço direito], e sua filha Laryssa Carvalho Lemos [oito anos de idade], a qual faleceu em decorrência do acidente [hemorragia aguda intra-abdominal – ID 6138485]. Após o ocorrido, o apelante, o qual não possuía carteira de habilitação, deu marcha ré e evadiu-se do local sem prestar socorro (excerto da denúncia –

ID 61318470);

- os policiais militares Pompílio Pereira Soares Neto e Adriano Galdino Barbosa, na fase extrajudicial, relataram que receberam uma ligação com informações de onde estaria o “suspeito” que atropelou as vítimas e sairá sem prestar socorro; foram até o local e encontraram o apelante, o qual, ao ser indagado sobre o acidente automobilístico, inicialmente, negou a autoria, mas após assumiu ser o condutor do veículo que atingiu as vítimas (ID 61318471);

- a testemunha Iliçanda Alves Dias, em ambas as fases da persecução penal, confirmou que presenciou os fatos, que viu o momento em que o carro estava em cima da vítima, sendo que o condutor do veículo deu marcha ré e evadiu-se do local, mesmo sem a ocorrência de ameaça ou agressão dos populares que ali se encontravam

(ID 61318475 e Relatório de Mídia -

ID 61324464);

- Shirlei Carnielo Louzada Lunardi, esclareceu que o apelante em deu marcha ré e evadiu do local e quando se aproximou das vítimas, percebeu que a criança estava com sangue saindo pela boca (ID 61318476 e Relatório de Mídia - ID 61324464);

-
Maronita Carvalho Bezerra [genitora da vítima fatal e vítima de lesões corporais] asseverou, em Juízo, que conduzia a bicicleta na mão correta da pista quando de repente um carro lhe abalroou, não soube precisar quem, mas relatou que o condutor teria dado marcha ré e se evadido do local. Revelou, ainda, que colocou a filha [Laryssa Carvalho Lemos] no colo e ela tinha sangue saindo pela boca e faleceu no hospital

(Relatório de Mídia - ID 61324464);

- o apelante, perante o juiz da causa, admitiu que colidiu o veículo

Ford Fiesta que conduzia com a bicicleta, mas teria tomado os devidos cuidados e atenção ao fazer a transição das ruas, mas não percebeu a presença das vítimas; que evadiu-se do local dos fatos por não saber lidar com a situação, bem como por não ter habilitação para dirigir veículo automotor, conquanto dirija há dois anos sem esse documento (Relatório de Mídia - ID 61324464).

Dito isso, vejamos.

O apelante não possuía plena visão do tráfego ao tentar o cruzamento das vias. Consoante seu próprio depoimento, não visualizou a motocicleta conduzida pela vítima (Relatório de Mídia - ID 61324464). Estava dirigindo sem a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 28), de modo que infringiu o art. 29, X, c, do CTB [certificar-se de que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre], a evidenciar imprudência.

A assertiva de que a culpa do acidente seria exclusiva da condutora da motocicleta afigura-se inverossímil, ao se considerar que “
o fato da condutora da bicicleta estar se deslocando do outro lado da via, sendo a Rua Francisco Mendes de Duplo sentido de tráfego, não se pode atribuir à mesma a causa determinante do acidente
”.
A FALTA DE PERCEPÇÃO E REAÇÃO TARDIA do condutor do Veículo Ford Fiesta, que, não percebeu, nem mesmo conseguiu reagir a tempo de praticar uma manobra evasiva ou mesmo deter seu veículo antes do ponto de colisão, de modo a poder, assim, evitar o acidente.”

(Laudo Pericial Criminal nº 200.02.07.2014.0205 – ID 61318485).

Noutro giro,
“eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento”
(Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231).

Ao caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente.”
(AP nº 108762/2015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 3.12.2015)

Logo, afigura-se improcedente a tese absolutória do homicídio culposo.

Por sua vez, a indenização estabelecida pelo juiz da causa, no valor de

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), foi postulada pelo órgão ministerial nas alegações finais,
“in verbis”
:
“[...] requer a condenação do réu na reparação mínima dos danos causados as vítimas, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mais alimentos da data do fato até a data em que a vítima completaria 18 anos, nos termos do art. 387, IV, do CPP.”
(ID 61323976)

No processo penal, a pretensão indenizatória, fundada em dano moral, pressupõe a correlação entre o pedido e a decisão, bem como a instalação do contraditório pelo juiz da causa (STJ, AgRg no REsp nº 1622852/MT - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.3.2017; REsp nº 1739851/DF - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 6.11.2018).

Nessa linha, destacam-se arestos deste e. Tribunal:

“A fixação de valor mínimo para a reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, conforme prevê o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, depende de pedido formal da parte ofendida ou do Ministério Público, com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los, assim como o prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa

[...]”
(Ap nº 105113/2014 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro
-
Primeira Câmara Criminal - 23.3.2015).

“Conquanto o Ministério Público seja pessoa legitimada para requerer a reparação de danos prevista no art. 387, inciso IV do CPP, a sua atuação se materializou tardiamente, isto é, quando da apresentação das alegações finais.”
(AP N.U 0003759-63.2013.8.11.0024 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Terceira Câmara Criminal - 29.7.2019)

Anote-se que, neste e. Tribunal, a fixação de dano decorrente de responsabilização penal recebeu interpretação do Colegiado Criminal em dois enunciados, nestes termos,
“usque”
:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.”
(Enunciado Criminal 14)

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”
(Enunciado Criminal 14-A)

Assim sendo, a reparação civil deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil
“ex delicto”
(CPP, arts. 63 e 67).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a indenização fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020